Tribunal: TJES
Processo: 5000001-11.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-11.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELOMENA DA APARECIDA DIAS SILVESTRE
RECORRIDO: JACARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO APROVADA PELO ESTABELECIMENTO, MAS DEBITADA EM CONTA. VALOR POSTERIORMENTE ESTORNADO. FALHA DO SISTEMA RECONHECIDA PELA CEF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de constrangimento sofrido em supermercado, ao ter negada a conclusão da compra, apesar de débito efetivado em sua conta.
2. A autora, após tentativa frustrada de pagamento em supermercado com cartão da Caixa Econômica Federal, constatou débito realizado, mas não teve as mercadorias liberadas. Posteriormente, o valor foi estornado pela instituição bancária.
3. A sentença de improcedência ao fundamento de inexistência de violação a direito da personalidade, diante do estorno do valor e ausência de comprovação de humilhação ou vexame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço, caracterizada pela recusa na entrega da mercadoria apesar do débito realizado e posteriormente estornado, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. A simples ocorrência de falha no serviço, sem a comprovação de abalo significativo à honra, imagem ou dignidade, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.
7. Inexistência de comprovação de situação vexatória ou humilhante, além do estorno do valor em curto lapso temporal, afastando a configuração de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço bancário ou comercial, sem comprovação de abalo relevante à dignidade, honra ou imagem, não enseja indenização por danos morais. 2. O estorno do valor indevidamente debitado afasta o dever de indenizar quando não demonstrados prejuízos materiais ou morais relevantes”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000001-11.2023.8.08.0028

RECORRENTE: FELOMENA DA APARECIDA DIAS SILVESTRE

RECORRIDA: JACARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ELO SERVICOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO APROVADA PELO ESTABELECIMENTO, MAS DEBITADA EM CONTA. VALOR POSTERIORMENTE ESTORNADO. FALHA DO SISTEMA RECONHECIDA PELA CEF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de constrangimento sofrido em supermercado, ao ter negada a conclusão da compra, apesar de débito efetivado em sua conta.
2. A autora, após tentativa frustrada de pagamento em supermercado com cartão da Caixa Econômica Federal, constatou débito realizado, mas não teve as mercadorias liberadas. Posteriormente, o valor foi estornado pela instituição bancária.
3. A sentença de improcedência ao fundamento de inexistência de violação a direito da personalidade, diante do estorno do valor e ausência de comprovação de humilhação ou vexame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço, caracterizada pela recusa na entrega da mercadoria apesar do débito realizado e posteriormente estornado, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. A simples ocorrência de falha no serviço, sem a comprovação de abalo significativo à honra, imagem ou dignidade, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais.
7. Inexistência de comprovação de situação vexatória ou humilhante, além do estorno do valor em curto lapso temporal, afastando a configuração de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço bancário ou comercial, sem comprovação de abalo relevante à dignidade, honra ou imagem, não enseja indenização por danos morais. 2. O estorno do valor indevidamente debitado afasta o dever de indenizar quando não demonstrados prejuízos materiais ou morais relevantes”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória

por Danos Morais
ajuizada por
FELOMENA DA APARECIDA DIAS SILVESTRE
em face de
JACARÉ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
. e
ELO SERVIÇOS S/A
.

Narra a autora que, ao tentar pagar suas compras com cartão da Caixa Econômica Federal, a transação foi recusada, embora houvesse saldo disponível e o valor tenha sido debitado de sua conta. Sustenta que o supermercado se recusou a aceitar as informações apresentadas e impediu que levasse as mercadorias, o que lhe causou constrangimento. No dia seguinte, conseguiu concluir a compra após três tentativas, arcando com custo adicional de R$18,00.

Afirma que já firmou acordo com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$3.000,00, a título de danos morais. Na presente ação, busca a condenação solidária das rés ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.

Em contestação (ID 12801083), a ré JACARÉ DISTRIBUIDORA alegou ausência de responsabilidade, sustentando que a venda não se concretizou por problemas relativos ao cartão bancário, e que nenhum valor foi repassado ao estabelecimento.

A ELO SERVIÇOS, por sua vez (ID 12801650), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, apontou a ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano. Destacou, ainda, que no processo judicial nº 5001717-27.2022.4.02.5002, a Caixa informou ter estornado o valor de R$1.000,00 para a conta da autora.

Encerrada a instrução, sobreveio
sentença de improcedência
(ID 12801735).

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 12801737), pugnando pela reforma da sentença e pelo reconhecimento da falha na prestação do serviço, com consequente condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as recorridas (IDs 12801742 e 12801744).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo
-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passo ao exame do recurso e, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 12801744 - pág.02). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No mérito, verifica-se que, em 29/12/2021, a autora compareceu ao supermercado para realizar compras no valor de R$1.000,00. Após digitar a senha de seu cartão, foi informada da não aprovação da transação. Consultando o extrato bancário, constatou que o valor já havia sido debitado.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de dano moral indenizável, decorrente do fato de a autora não ter recebido os produtos, mesmo após comprovar o débito efetuado.

Trata-se de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas de proteção ao consumidor.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida.

É incontroverso que o valor de R$1.000,00 foi debitado da conta da autora (ID 12801062) e estornado posteriormente pela CEF, em 31/12/2021 (ID 12801680).

Embora a situação tenha sido desagradável, não restou demonstrada conduta das rés apta a violar, de forma intensa, os direitos de personalidade da autora. Tampouco há comprovação de constrangimento público ou tratamento vexatório no estabelecimento.

Além disso, a autora já foi indenizada pela CEF na via judicial (Justiça Federal), no valor de R$3.000,00, o que inviabiliza nova reparação pelos mesmos fatos, sob pena de bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico (arts. 884 e seguintes do CC), além de ofender o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dano moral indenizável pressupõe violação relevante à dignidade, honra ou imagem da pessoa, o que não restou caracterizado no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA EM SUPERMERCADO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO. TRANSAÇÃO NÃO APROVADA PELA OPERADORA DO CARTÃO. CONSUMIDOR IMPEDIDO DE LEVAR A MERCADORIA.
POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR FOI DEBITADO NA CONTA POR DUAS VEZES.
UM DOS VALORES FOI ESTORNADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O SEGUNDO VALOR REPASSADO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DANO MORAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADOS. S
ENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0066416-91.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.04.2019) (destaquei).

Conforme bem destacado na sentença de origem, o valor não ingressou na esfera patrimonial da ré por falha operacional da instituição financeira, não havendo conduta ilícita por parte das rés.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)